Tribunal: STF
Processo: HC 240448
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Canova de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. DUPLICIDADE DO PLEITO, IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A esse respeito, “[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem” (AgRg no HC n. 805.511/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/5/2023, sublinhei.) 



    2. Vale acrescentar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, haveria ‘mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual’ (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020)” (AgRg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31/5/2023, sublinhei.) 3. Agravo regimental não provido.



    (HC 871.957 AgR, ministro Rogerio Schietti Cruz).



    Postula, em síntese, a remição da pena em razão de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DIANTE DA APROVAÇÃO DO PACIENTE EM DOIS EXAMES DE CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL – ENCCEJA E ENEM. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. 



    2. O art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante o acréscimo de um terço na remição na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 391/2021, em substituição à Recomendação n. 44/2013, a fim de regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado instruir-se por contra própria, ou seja, sem comprovação de frequência escolar, e ser aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



    Ao negar o pleito defensivo o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:



    Todavia, “[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem” (AgRg no HC n. 805.511/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/5/2023, sublinhei.) 



    É imperioso destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, haveria ‘mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual’ [...] (grifei)



    No mesmo sentido foi o parece ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco os seguintes trechos:



    Desta decisão, insurge-se o agravante, ao argumento de ser inviável conceder ao apenado nova remição pela aprovação no ENEM 2022 quando referido exame aborda as mesmas áreas de conhecimento do ENCCEJA/2019, apto para testar a conclusão do ensino médio, possuindo, assim, o mesmo fato gerador. 



    Razão lhe assiste. 



    De plano, inobstante a remição de pena em virtude de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio seja uma realidade incontroversa, depreende-se que o objetivo do instituto em comento é recompensar o preso que visa galgar os níveis de educação em razão do esforço empreendido para crescimento intelectual, e não simplesmente reduzir a pena imposta ao reeducando. 



    Dessa feita, uma vez que decotar a carga penal duas vezes por um mesmo ‘fato gerador’ não consistirá em engrandecimento intelectual, deve ser acolhida a pretensão do agravante. 



    Tratando-se de mera reiteração de exame para abatimento da pena, tem-se, in casu , que a concessão da benesse neste momento é incongruente, levando-se em estima que o douto Juízo a quo já procedeu a remição em consonância com o art. 126, da LEP e da RESOLUÇÃO nº 391/2021 do CNJ em virtude da conclusão do Ensino Médio no ano de 2019.



    [...]



    8. Como bem decidiram as instâncias precedentes, as disposições do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal1 não dão margem à interpretação que a defesa busca conferir à norma, a qual permite a remissão de pena nas expressas hipóteses de “conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena”, deixando claro que o fato ensejador do benefício penal é a conclusão de cada uma das mencionadas fases de ensino, referentes a níveis de escolaridade diversos, e não a aprovação em si nas provas correspondentes. (grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto a realização de exame em mesmo nível educacional (ensino médio) e que, avalia as mesmas áreas de conhecimento, não demonstra evolução, mas a mera reiteração de realização de uma prova para abatimento de pena. Tal fato, por conseguinte, constitui concessão em duplicidade do benefício por um mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual, eis que não é a mera realização da prova, mas sim a efetiva atividade de estudo que atrai a recompensa da remição. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes (RHC 227.891, ministra Cármen Lúcia; RHC 216.335, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020.



    2. In casu, o agravante requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno desprovido.



    (RHC 230.948 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



     Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente